Tribunal: TCU
Processo: 040.213/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 401/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.213/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Gregory Jenisch (XXX.604.150-XX); Carla Michele Rech (XXX.248.279-XX); Carlos Renato Lucio Pinto (XXX.532.000-XX); Felipe Bernardes Caldas (XXX.946.380-XX); Guilherme Sperb (XXX.499.880-XX); Lucas Farias Silvano (XXX.546.359-XX); Renata Lobato Schlee (XXX.689.040-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.